Tribunal: TJPA
Processo: 0805035-85.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805035-85.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0805035-85.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B

AGRAVADO: SERASA S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/PA 31.830-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB/BA 12.407, JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA – OAB/SP 186.484, JULIANA SOUZA PAIXÃO – OAB/BA 43.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Maria de Lourdes Pereira Barbosa contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à Apelação Cível movida por Serasa S/A, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00. A agravante alegou irrisoriedade dos honorários sucumbenciais, necessidade de observância da tabela da OAB, violação ao art. 85, § 8º-A do CPC e erro quanto ao indexador de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado, no âmbito da Apelação Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra acórdãos colegiados.

4.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, o que enseja o não conhecimento do recurso, conforme reiterados precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e do STJ.

5.

A jurisprudência da Corte reconhece que o erro na escolha da via recursal impede o conhecimento do recurso, independentemente da existência de eventual prejuízo.

6.

Diante da manifesta inadmissibilidade, impõe-se a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 5º do CPC, no valor de 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.

2.

A interposição de recurso inadequado configura erro grosseiro, que impede seu conhecimento.

3.

A tentativa de rediscussão de acórdão por via recursal inadequada sujeita a parte à multa prevista no art. 1.021, § 5º do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, caput e § 5º; 85, § 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.03.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0805035-85.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B

AGRAVADO: SERASA S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/PA 31.830-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB/BA 12.407, JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA – OAB/SP 186.484, JULIANA SOUZA PAIXÃO – OAB/BA 43.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra acórdão(Vide PJe ID 25924573) que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SERASA S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Maria de Lourdes Pereira Barbosa, determinando a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação prévia da consumidora acerca da negativação de seu nome; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes a notificação prévia do devedor antes da inscrição de seu nome, nos termos da Súmula 359 do STJ.

4. A comprovação do envio da comunicação prévia é ônus do órgão responsável pelo cadastro, sendo dispensável a exigência de aviso de recebimento (AR), conforme Súmula 404 do STJ.

5. No caso concreto, a comunicação foi enviada a endereço diverso dos constantes no cadastro da consumidora, configurando falha na prestação do serviço e inscrição indevida.

6. O dano moral, em casos de inscrição indevida, configura-se in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo.

7. O quantum indenizatório deve ser fixado com observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sendo adequada a redução do valor arbitrado em sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1. O órgão responsável pela inscrição de consumidores em cadastros restritivos de crédito deve comprovar o envio da notificação prévia ao endereço correto do devedor.

2. A inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório por danos morais deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 359; STJ, Súmula 404; STJ, Tema Repetitivo 59.( PJe ID 25193138)

As razões recursais pertencentes ao Agravo Interno estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- verba sucumbencial irrisória( R$ 100,00) quando da redução dos danos morais( De R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00)

- necessidade em ser observado o valor mínimo da Tabela da OAB;

-afronta ao texto do artigo 85,§ 8º -A do CPC e

- correção monetária pelo indexador IGPM/FGV.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto conforme razões apresentadas.( PJe ID 26094738,páginas 1-6)

Contrarrazões exibidas no PJe ID 26516304, páginas 1-3.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0805035-85.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA

ADVOGADO: IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B

AGRAVADO: SERASA S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI – OAB/PA 31.830-A, ROBERTO DOREA PESSOA - OAB/BA 12.407, JULIANA AUGUSTA CARVALHO PAIVA – OAB/SP 186.484, JULIANA SOUZA PAIXÃO – OAB/BA 43.201

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio pelo exame do Recurso de Agravo Interno, que inadmissível.

Conforme artigo 1.021 do CPC, a hipótese de cabimento do Recurso de Agravo Interno se estabelece em decisão unipessoal ou monocrática, constituindo-se erro grosseiro quando combate acórdão.

Eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800356-42.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024 ) Destaquei.

Incabível Agravo Interno contra decisão que parte do Colegiado.

Outro precedente.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800950-24.2019.8.14.0008 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Recurso que não será conhecido por força de erro grosseiro.

Ora,

MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro.

Recurso que não será conhecido a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer do Recurso de Agravo Interno porque manifestamente inadmissível segundo fundamentos acima delineados.

Condeno
MARIA DE LOURDES PEREIRA BARBOSA
a pagar

ao Agravado

SERASA S/A
multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado da causa conforme artigo 1.021, § 5º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado do presente acórdão. Logo após,

retornem os autos recursais para decisão dos Declaratórios interpostos por
SERASA S/A.
assim que certificado o cumprimento da diligência contifda no PJe ID 26504744,página 1.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2025